Tribunal: TJSP
Processo: 0010761-07.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010761-07.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANDRE LUIZ DOS SANTOS RABELO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para promover o sentenciado André Luiz dos Santos
Rabelo ao regime prisional aberto, oficiando-se. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010761-07.2020.8.26.0482 - Voto no 38.817.
2
Agravo em Execução Penal no 0010761-07.2020.8.26.0482.
Comarca de Presidente Prudente.
Agravante: André Luiz dos Santos Rabelo.
Agravado: Ministério Público
Voto no 38.817.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que indeferiu seu pedido de progressão ao
regime prisional aberto por falta do requisito subjetivo, o
sentenciado André Luiz dos Santos Rabelo agravou alegando que
a decisão não se pautou em elementos concretos, mas na
gravidade abstrata dos crimes cometidos e na suposta
periculosidade do apenado. Além disso, faz jus ao benefício por ter
boa conduta carcerária.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O agravante, preso na Penitenciária
“Wellington Rodrigo Segura” de Presidente Prudente, a cumprir
pena total de quatorze anos, dez anos e dez dias de reclusão pela
prática de crimes de roubo majorados, iniciou o desconto dela no
dia 18 de fevereiro de 2005, com término previsto para 25 de
fevereiro de 2025 (fl. 35).
Embora preenchido o requisito objetivo, o
digno magistrado de primeiro grau negou ao agravante a
progressão ao regime prisional aberto por entender faltar-lhe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010761-07.2020.8.26.0482 - Voto no 38.817.
3
requisito subjetivo à evolução pois “possui histórico desfavorável à
benesse em voga, visto que praticou crimes mediante violência ou grave
ameaça contra a pessoa (três roubos majorados), além de registrar a
prática de faltas disciplinares de natureza grave, incluindo 02 (duas)
fugas e um novo delito (execução no 03) enquanto permaneceu foragido,
revelando-se tratar de pessoa perigosa e nociva à sociedade. Assim,
indispensável a manutenção de sua segregação por maior período de
tempo, visando absorver a terapêutica penal e revelar seu merecimento
a posterior progressão a regime sem a vigilância direta do Estado. Ante
o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime
aberto, em razão da ausência de requisito subjetivo, nos termos do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de
execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.” (fl.
4).
Porém,
em
que
pese
o
entendimento
esposado pelo eminente magistrado, não se pode deixar de
considerar, em face dos documentos acostados, que o sentenciado
vem assumindo bem a terapêutica penal aplicada (fls. 34/43).
De fato, preso há mais de dez anos, por ter
sua pena ficado interrompida por 1.875 dias (fl. 35), o agravante
teve deferida em 29 de maio de 2020 a progressão ao regime
prisional semiaberto (fl. 41), e a conduta carcerária foi atestada
como boa pela direção do estabelecimento prisional (fls. 34).
É certo que ele registra três infrações
disciplinares graves, ocorridas nos anos de 2007, 2013 e 2017.
Entretanto, tais circunstâncias não pressupõem, por si só, a falta
de mérito para a obtenção do benefício, mormente porque a última
dessas faltas ocorreu há mais de três anos e ele já está
reabilitado, tanto que de lá para cá não existe registro do
cometimento de outra falta disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010761-07.2020.8.26.0482 - Voto no 38.817.
4
Ora, tal conjunto de fatores aponta para
uma firme recuperação do sentenciado, que está a demonstrar, de
maneira concreta e efetiva, merecer o benefício almejado.
Nesse passo, embora graves os delitos
praticados, isso não constitui óbice à progressão de regime
prisional, até porque a maior censurabilidade da conduta já foi
considerada pelo legislador ao fixar penas mais expressivas para
as infrações pelas quais foi o agravante condenado.
Como já se decidiu sobre a matéria, “A
gravidade do crime não constitui óbice à progressão prisional, até por
falta de previsão legal, e já teve sua expressão considerada pelo
legislador na cominação da pena. Não fosse assim o sentenciado não
teria qualquer incentivo para agir meritoriamente. Acabaria cumprindo
toda a pena, tornado letra morta o disposto no art. 112 da Lei 7.210/84
(LEP).” (Agravo em Execução Criminal no 211.782-SP, julgado em
27.12.1996. Nesse sentido: RT 714/353).
Nesse passo, a migração para regime
prisional mais brando integra o processo de ressocialização penal,
mitigando os rigores da vida carcerária e servindo de inegável
estímulo ao condenado que busca se reintegrar ao meio social.
Deixar de conceder o benefício pelo simples fato da possibilidade,
sempre presente, de inadaptação e reincidência, significa fazer
tábula rasa dos dispositivos da Lei de Execução Penal quanto ao
sistema progressivo de cumprimento das penas e negar a
capacidade de regeneração do ser humano.
Portanto, diante do que se expôs, cabe
reconhecer estar atendido também o requisito subjetivo, que diz
com o mérito do ora agravante à progressão pretendida, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010761-07.2020.8.26.0482 - Voto no 38.817.
5
pelo qual é de rigor o provimento do agravo interposto.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para promover o sentenciado André
Luiz dos Santos Rabelo ao regime prisional aberto, oficiando-
se.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -